Tribunal: STF
Processo: RE 86938
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-05-23
Data de publicação: 1979-05-23

Ementa:
SENTENÇA NORMATIVA DA JUSTIÇA DO TRABALHO -
AÇÃO DE CUMPRIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAR, NESSA AÇÃO,
NULIDADE DE CLÁUSULA CONSTANTE DE SENTENÇA NORMATIVA. INEXISTÊNCIA
DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 142, PARAGRAFO 1 E 153, PARAGRAFO 2 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.